Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706877-85.2020.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA, WESLEY SEIXAS SILVA, ESTACAO PESCA E NAUTICA LTDA - ME AGRAVADO: JOSE WASHINGTON DE OLIVEIRA MARCAL D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto. (e) Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito